Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002540-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADOLFINO GUIMARAES ALVES - CPF: 126.780.231-68 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), EDSON LOURENCO GOMES - CPF: 020.824.779-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010, ART. 87, §1o - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – VARIAÇÃO EXPRESSIVA, EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS VALORES DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fatura de consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII). 2. Caracterizada a falha da prestação de serviço pela inobservância às normas para apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses quando há impedimento à apuração do real consumo a ser aferido no medidor, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo. 3. A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável. 4.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002540-51.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
”

(Número Único 1002540-51.2019.8.11.0003),
ajuizada contra o apelante por ADOLFINO GUIMARÃES ALVES, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos referentes às faturas vencidas nos meses de outubro a dezembro/2018 e janeiro a março/2019 da UC no 6/141302-0, por entender que a Concessionária/apelante não comprovou qualquer impossibilidade de acesso ao medidor de consumo instalado na residência do apelado
, que autorizasse a apuração do consumo apenas pela média, nos moldes dos arts. 87 e 113, ambos da Resolução ANEEL no
414/2010, e, ainda,
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 pela suspensão indevida do serviço (cf. Id. no 79303574).

A ré ENERGISA sustenta que “
o faturamento originado das faturas reclamadas pela Parte Recorrida decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi (...) aferido de acordo com as respectivas leituras que constaram na época, no equipamento de medição lá existente
”,
e adverte que “
por mera liberalidade
, (já procedeu com o)”
cancelamento da fatura inicialmente emitida, referente ao mês apontado, reemitindo nova cobrança
” (
sic
- cf. fls. 02/03 Id. no 79303576), mas diz que, ao efetuar as cobranças, agiu em estrita observâncias as normas da ANEEL aplicáveis ao caso e que seus atos, por se tratar de concessionaria de serviço público, gozam da presunção de legalidade e veracidade.

Em relação ao dano moral, afirma que não há prova alguma de abalo emocional significativo e indenizável sofrido pelo autor/apelado, e, na verdade, não poderia ser diferente, já que a “
simples cobrança do débito
” é incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade do apelado; em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, diz que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido porque foi arbitrado em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença apelada, o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, ao menos, para que seja excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor arbitrado.

O autor/apelado ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 79303582, refutando as teses recursais e pedindo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litígio gira em torno da regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (
6/141302-0
) referente ao ciclo de
outubro a dezembro/2018 e janeiro a março/2019.

O autor alega na inicial que “
no mês de julho de 2018 a empresa Requerida efetuou, por conta própria, a troca do medidor de energia da residência do Requerente e em seguida, o Autor foi surpreendido com uma fatura de valor exorbitante, alcançando a cifra de R$ 1.111,67
”, e mesmo não concordando com o valor cobrado, por ultrapassar em muito a média de energia consumida – em torno de e 400 a 600 KW/mês -, liquidou essa fatura porque necessitava de energia elétrica por ser portador de tuberculose e em sua residência há equipamentos médicos instalados para seu tratamento (cf. fls. 02 Id. no 79303492).

Sucedeu que, novamente, no mês de outubro/2018, foi surpreendido com fatura no valor de R$ 3.109,30 e, ao solicitar esclarecimentos à apelante – Protocolo no 52604856 –, foi informado de que o medidor de energia estava com o “‘
vidro sujo e não foi possível fazer a leitura’
,
portanto, houve um faturamento usando a média dos maiores consumos da unidade
” (cf. fls. 03 Id. no 79303492); diz que tentou, sem sucesso, solucionar a questão junto ao Procon, permanecendo a fatura/dívida de valor exorbitante e discrepante da média do real consumo que se seguiram nos meses subsequentes, daí ter ajuizado a presente ação.

A Energia defendeu a regularidade do serviço prestado e a legalidade das faturas questionadas, justificando o procedimento em razão do “
IMPEDIMENTO DE LEITURA na Unidade Consumidora da Parte Autora, ou seja, o registro encontrava-se ilegível
”, e alegou que “
as faturas dos meses de agosto e setembro de 2018 não foram faturadas segundo a leitura real de consumo, assim, não traduzindo o consumo efetivo da unidade, consequentemente gerou um resíduo de consumo na referência do mês de Outubro de 2018
”
(
sic
cf. Id. 06/07 no 79303545
) e quanto às faturas dos meses subsequentes disse que se trata da apuração do real consumo aferido no medidor instalado na residência do apelado.

Tratando-se de serviço público, a fatura de consumo de energia elétrica realmente goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados do Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, pois, assim como sucedeu na hipótese dos autos, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, havendo indícios consistentes da verossimilhança do direito alegado pelo suplicante, como se dá no caso da enorme variação do consumo de energia faturado em um único mês, cabe à Concessionária, inclusive por força da medida prevista no art. 6o, VIII, do CDC, comprovar a regularidade do serviço prestado, trazendo aos autos elementos que corroborem a legitimidade do ato questionado e, direta ou indiretamente, permitam a formação de um juízo positivo acerca da sua conduta.

No caso, conquanto a apelante insista na legalidade das cobranças das faturas a partir do mês de outubro/2018 para além do histórico de consumo, nada trouxe para os autos para comprovar efetivamente qualquer impedimento à leitura do medidor de consumo instalado na residência do autor/apelado; depois, ainda que admitida a hipótese defendida pela apelante, não se vê que, uma vez detectado impedimento à leitura regular do medidor, tenha a apelante seguido rigorosamente todos os procedimentos do art. 87 da Resolução ANEEL no 414/2010, em especial o previsto no §1o desta norma.

O art. 87, §1o, da Resolução ANEEL dispõe que:

“Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.”
(
grifei e destaquei).

A apelante não comprovou que tenha prévia e formalmente comunicado o autor/apelado sobre qualquer impedimento na leitura do medidor de consumo instalado em sua residência, por qualquer motivo que fosse, quando do faturamento do serviço antes – agosto e setembro/2018 –, durante – outubro/2018 –, e nem mesmo depois – a partir do mês de novembro/2018.

O histórico de consumo da UC do autor mostra que, nos meses anteriores ao da fatura do mês de outubro/2018, o consumo médio variou entre 410 a 667 KWh, não tendo sofrido grande oscilação mês a mês durante esse período (ref. agosto/17 a setembro/18 – cf. fls. 01 Id. no
79303569), diante disso, no mínimo,
há de ser considerado como anômalo e inusitado o aumento exponencial do consumo faturado no ciclo de outubro (3.386 KWh - cf. fls. 01 Id. no
79303569
)
.

No tocante à alegação da apelante de que já teria,
“
por mera liberalidade
, (já procedeu com o)”
cancelamento da fatura inicialmente emitida, referente ao mês apontado, reemitindo nova cobrança
” (
sic
- cf. fls. 02/03 Id. no 79303576), mas sem informar nos autos a qual fatura se refere, não pode ser recepcionada com eficácia alguma à solução do caso; o apelado questiona as faturas vencidas a partir de outubro/2018 até março/2019, não tendo a ré apresentado cópia da suposta fatura revisada por “
mera liberalidade
”, e, mesmo que tenha cancelado qualquer cobrança, o autor pretende obter o reconhecimento da ilegalidade do procedimento adotado pela apelante para apuração do consumo de energia no período compreendido entre os meses de outubro/2018 a março/2019; depois, a suspensão do fornecimento de energia para a residência do autor/apelante há muito se consumou, pois, quando do ajuizamento da presente ação em 25.03.2019, o autor requereu a antecipação dos efeitos da tutela justamente para que fosse restabelecido o fornecimento desse serviço essencial e indispensável.

Mesmo dispondo de amplos meios de prova para demonstrar a inexistência de irregularidades na apuração do consumo ou, ao menos, corroborar a presunção de veracidade dos atos praticados e por em dúvida o direito afirmado pela parte autora, a Concessionária/ré optou por permanecer na passiva posição de apenas negar, mas nada provar; diante desse cenário, ao pesar nos pratos da balança os elementos disponíveis nos autos, desponta a relevância da pretensão autoral, não havendo reparo a ser feito na sentença no que diz respeito à d
eclaração de inexistência do débito e imposição do dever de indenizar pelos danos sofridos pelo consumidor diante da suspensão do fornecimento da energia elétrica.

Quanto aos danos morais,
a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero descumprimento contratual, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão ao consumidor, já que a cobrança por dívida inexistente é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição a quem recebe a injusta cobrança; tratando-se de sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é tomado como aceitável, escusável e tolerável, mas, diferentemente das cobranças equívocas tidas como normais/ordinárias, não se pode admitir que o suposto devedor fique indiferente à cobrança derivada de emissão de fatura por consumo de serviço essencial (energia elétrica ou água), sobretudo quando esse tipo de cobrança sempre vem acompanhada da ameaça adicional de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida inegavelmente legitima quando o débito também é legítimo, mas que se transmuta em ilícita coação no caso de débito indevido, o que inegavelmente cria situação de constrangimento pessoal para o consumidor que vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

A promessa de suspensão do fornecimento de energia foi efetiva e solenemente cumprida pela apelante contra o autor, mesmo não tendo ela atendido ao disposto no art. 87, §1o, da Resolução ANEEL no 414/2010, o que revela que as cobranças realizadas pela apelante sequer contaram com o apoio da norma autorizadora por ela própria invocada.

Sobre o valor indenizatório, em situações semelhantes, envolvendo a prestação de serviço defeituoso e a cobrança indevida por parte da Concessionária/ré, a posição deste eg. TJMT vem sendo a de manter/fixar a indenização em torno de 5 mil reais (vide

RAC no 1020386-35.2017 - 1a Câmara de Direito Privado; RAC no 30989/2017 - 2a Câmara de Direito Privado; RAC no 414/2016 - 3a Câmara de Direito Privado; RAC no 98160/2015 - 4a Câmara de Direito Privado); sendo assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido, por
se revelar razoável e ajustado às particularidades da lide, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte para hipóteses similares.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas processuais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021